Tribunal: TJDFT
Processo: 0046216-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046216-91.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DAVINO CARDOSO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embora regularmente intimado, o executado deixou de se manifestar em relação aos cálculos apresentados (ID 14549405). Desse modo, homologo os cálculos do exequente e determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador